Tribunal: STF
Processo: HC 225123
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CP. NÃO APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.056.899/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e pagamento de 2 dias-multa, e de 3 meses de detenção pela prática dos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 155, §§ 2º e 4º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de furto qualificado privilegiado), e 307, caput (falsa identidade), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 196-206).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 291-300). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, de ofício, para afastar o aumento pelo repouso noturno quanto ao delito de furto, reduzindo-se a sanção a 5 meses e 10 dias de reclusão, mantidos o regime aberto e a substituição da pena. Simultaneamente, foi interposto recurso especial buscando a imposição isolada da pena de multa, tendo sido inadmitido o recurso. Sobreveio agravo em recurso especial perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 2, p. 381-382). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma (e-doc. 2, p. 419-422). Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 04/11/2022.



    4. Na presente impetração, a Defensoria Pública da União alega inexistirem motivos idôneos a justificar a não imposição isolada da pena de multa, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. Frisa atendidos os requisitos legais para a benesse: primariedade e pequeno valor do objeto subtraído. Pondera que a majorante do repouso noturno, a qual foi utilizada como fundamento para negar a aplicação da multa, foi afastada pelo STJ em sede de habeas corpus, não ficando, portanto, motivos para a não aplicação da penalidade mais branda.



    5. Requer, liminarmente, a substituição da pena de reclusão por uma pena isolada de multa. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/11/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 18/02/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. A par desse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus também não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Isso porque, ao contrário do alegado pela impetrante, a aplicação isoladamente cominada da pena de multa em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Na espécie sob análise, a opção do juízo sentenciante pela aplicação de pena de reclusão está lastreada em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando ter a tentativa de subtração patrimonial se dado, inobstante o repouso noturno, mediante escalada, evidenciando maior reprovabilidade na conduta do acusado.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator